Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716407-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOCENEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravada DOCENEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA para apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID 46917181. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora